Tribunal: STJ
Processo: 5131744-72.2025.8.09.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001379 - GO(2025/0276438-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: TERCIO DE MELO LISBOA
ADVOGADO
: RIVER PAULO SIQUEIRA DE SOUZA - GO021619
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56968511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Código de Controle do Documento: 282eb8f3-31bd-4f07-9b9d-fd82ea9115ad

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:06:09
Código de Controle do Documento: 282eb8f3-31bd-4f07-9b9d-fd82ea9115ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001379 - GO(2025/0276438-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: TERCIO DE MELO LISBOA
ADVOGADO
: RIVER PAULO SIQUEIRA DE SOUZA - GO021619
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra decisão que
S/A
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, à luz
da Súmula 7 do STJ; e do
parágrafo único, II, a, do RISTJ (fl. 204).
art. 253,
Alega a parte agravante, em síntese: i) indevida aplicação da Súmula 7 do
STJ, por se cuidar de matéria eminentemente de direito, atinente à delimitação da
Documento eletrônico VDA56342193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:07
Código de Controle do Documento: 4744807f-559b-48cf-893d-73b577afd34c

inversão do ônus da prova (arts. 6o, VIII, do CDC; e 373, § 1o, do CPC) (fls. 216-217); e
ii) aplicabilidade do
, com taxatividade mitigada do
do CPC,
Tema 988/STJ
art. 1.015
diante da urgência decorrente do indeferimento da prova oral e do risco de inutilidade
do julgamento apenas em apelação (fls. 218-219).
Sustenta que "para analisar a afronta aos artigos de lei invocados pelo apelo
especial, basta ater-se aos termos fáticos e jurídicos dados pelo próprio acórdão
atacado que, apesar de ter alcançado conclusões equivocadas sobre os temas, expôs
a controvérsia de maneira extensa" (fl. 169).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Conforme certificado nos autos, transcorreu
o prazo para
in albis
impugnação (fl. 225).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegação de violação dos arts. 373, § 1o, do CPC; e
o, VIII, do
art. 6
CDC, bem como a vulneração do
do CPC, é importante registrar que
art. 1.015
a pretensão da parte recorrente encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Isso porque o
órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu
expressamente que (fls. 79-83):

No que se refere ao cabimento do agravo de instrumento, o Código de
Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê um rol taxativo das decisões
passíveis de impugnação por esse recurso. Inexistindo, portanto,
hipótese correspondente à decisão objeto do agravo de instrumento —
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de
produção de prova oral —, deve ser mantido o entendimento já exposto
na decisão agravada (mov. 4).
A decisão monocrática agravada também ressaltou que não se aplica o
entendimento firmado no Tema 988 do STJ, pois não se vislumbra
Documento eletrônico VDA56342193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:07
Código de Controle do Documento: 4744807f-559b-48cf-893d-73b577afd34c

urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que
poderá ser trazida no recurso de apelação, caso necessário.
Quanto ao mérito, registra-se que a decisão agravada considerou os
pressupostos para a inversão do ônus da prova. Primeiro, porque,
conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre
concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento
de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é
consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor" (AgRg no
, Rel. Min. Mauro Campbell
AREsp 354.991/RJ
Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/09/2013)
Além do preenchimento dos requisitos da norma consumerista, verificou-
se a pertinência da prova pretendida, cuja produção depende da
inversão do ônus. A decisão proferida na origem, determinou que a
Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S. A. apresentasse todos os
registros de solicitação de poda da árvore determinante do acidente,
protocolados na unidade consumidora informada.
Dessa forma, como pontuado na decisão monocrática, a inversão do
ônus da prova não foi aplicada de maneira genérica, sem delimitação
dos elementos probatórios cabíveis a cada parte. Cabe à
concessionária demonstrar se houve solicitação do consumidor para a
poda da árvore que estava danificando a fiação elétrica e causando
riscos ao autor e à sua família. Essas informações, bem como demais
circunstâncias do evento danoso, são elementos probatórios que o
consumidor não poderia produzir por si só.
A corroborar:

A G R A V O D E I N S T R U M E N T O . A Ç Ã O D E C L A R A
T Ó R I A D E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
OBRIGAÇÃO DE
C/C
FAZER
DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
C/C
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CONSUMIDOR. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ tem mitigado a teoria
finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que
a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente
a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em
situação de vulnerabilidade. 2. A inversão do ônus da prova extrai-
se factível nas hipóteses em que restar demonstrada a
verossimilhança
das
alegações
do
consumidor,
ou,
alternativamente, a sua hipossuficiência frente ao fornecedor do
produto ou serviço (art. 6o, VIII, do CDC), bem como quando
constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor em
cumprir o encargo, ou a maior facilidade do réu de obter a prova
(artigo 373, § 1o, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (TJGO , Agravo de Instrumento 5 7 0 9 8 5 1 -
20.2023.8.09.0093, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4a Câmara
Cível, julgado em
DJe de
05/02/2024,
05/02/2024)

Documento eletrônico VDA56342193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:07
Código de Controle do Documento: 4744807f-559b-48cf-893d-73b577afd34c

Portanto, inexistindo novos fatos ou argumentos que justifiquem a
modificação da decisão monocrática impugnada, não há o que se falar
em retratação do
.
decisum

Para rever a conclusão no sentido de que a inversão do ônus da prova foi
específica, com delimitação dos elementos probatórios, incumbindo à concessionária
demonstrar se houve solicitação do consumidor para a poda da árvore, e de que não
há urgência para aplicação do
, seria imprescindível o reexame de todo
Tema 988/STJ
o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nessa senda, precedentes da Casa:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO
III, 933, CAPUT, 1.010, II E III, E
ART. 932,
1.013, CAPUT, § 1o, DO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CPC/2015
DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7
DO STJ. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO
. MULTA
ART. 1026,
CPC/2015
PROTELATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
[...]
5. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos
de declaração, na forma pretendida pelo recorrente, demanda o
reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice
da Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno não provido (AgInt no
, relator
REsp n. 2.040.789/PA
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe de
.
24/5/2023)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO
STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA
COM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
. LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO
SÚMULA 280/STF
FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO
DO
.
ART. 1026
CPC/2015
[...]
6. Por fim, quanto à ofensa ao artigo 1.026 do
, com relação à
CPC/2015
multa aplicada, por entender o Tribunal de origem que os Embargos de
Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão,
de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob
pena de violação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56342193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:07
Código de Controle do Documento: 4744807f-559b-48cf-893d-73b577afd34c

7. Recurso Especial não conhecido (REsp
relator
1.671.609/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/6/2017,
de
.
30/6/2017)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56342193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:07
Código de Controle do Documento: 4744807f-559b-48cf-893d-73b577afd34c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.379 / GO
Número Registro: 2025/0276438-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513174472 51317447220258090085 54034827320248090085
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: TERCIO DE MELO LISBOA
ADVOGADO
: RIVER PAULO SIQUEIRA DE SOUZA - GO021619
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
Documento eletrônico VDA56935992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: b75df892-d117-4af3-9f98-9a06646e2e29

ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVADO
: TERCIO DE MELO LISBOA
ADVOGADO
: RIVER PAULO SIQUEIRA DE SOUZA - GO021619
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: b75df892-d117-4af3-9f98-9a06646e2e29